Tribunal: TJPA
Processo: 0801406-34.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801406-34.2022.8.14.0051

APELANTE: JOSE HENRIQUE MIRANDA CONSTANTINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0801406-34.2022.8.14.0051

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JOSÉ HENRIQUE MIRANDA CONSTANTINO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28) E APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º). IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COERENTES E EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. APREENSÃO DE DROGA, BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A defesa alega insuficiência de provas, pleiteia subsidiariamente a desclassificação da conduta para posse para consumo próprio (art. 28) e, por fim, requer a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais: (i) se o conjunto probatório, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão (apreensão de droga, balança de precisão e dinheiro), é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) se há elementos que autorizem a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas; e (iii) se o réu preenche os requisitos legais para a concessão da minorante do tráfico privilegiado, notadamente diante de seus antecedentes criminais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial e, sobretudo, pela prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório.

4. Os depoimentos de agentes policiais, quando firmes, coerentes e corroborados por outros elementos dos autos, são provas idôneas e suficientes para embasar o decreto condenatório, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

5. As circunstâncias fáticas — apreensão de 29,53g de maconha, uma balança de precisão e a quantia de R$ 1.228,00 em espécie — são incompatíveis com a alegação de mero uso e indicam, com segurança, a destinação comercial da droga.

6. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo de requisitos subjetivos, entre eles a primariedade e os bons antecedentes. A existência de condenação anterior por crime de tráfico, como no caso dos autos, configura reincidência e demonstra a dedicação do agente a atividades criminosas, o que impede legalmente a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido para manter integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1.

A condenação por tráfico de drogas é mantida quando fundamentada em conjunto probatório robusto, incluindo depoimentos de policiais harmônicos com as demais provas, que atestam a apreensão de droga juntamente com apetrechos típicos da mercancia, como balança de precisão.

2.

A alegação de que a droga se destina a consumo próprio, desacompanhada de qualquer elemento probatório, não é suficiente para desclassificar a conduta de tráfico para o tipo do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, especialmente quando as circunstâncias da prisão evidenciam o comércio ilícito.

3.

A comprovação da reincidência do réu, especialmente em crime da mesma natureza, obsta a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), por afastar o requisito legal de não dedicação a atividades criminosas.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0; TJPA – REVISÃO CRIMINAL – Nº 0814990-59.2024.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSÉ HENRIQUE MIRANDA CONSTANTINO
, por intermédio de seu advogado constituído, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (ID 106522034).

Narra a denúncia (ID 72556301) que, no dia 07 de fevereiro de 2022, durante a manhã, em um ônibus da empresa Buburé que transitava pela BR-163, o denunciado transportava drogas para fins de comercialização. Segundo a peça acusatória, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal, em fiscalização de rotina, abordou o coletivo e notou que o denunciado demonstrava extremo nervosismo. Ao consultar seus dados, foi constatado um mandado de prisão em aberto oriundo da Comarca de Primavera do Leste/MT. Procedida a revista pessoal e em sua mochila, foram encontrados
29,53g de maconha
,
01 (uma) balança de precisão digital
, a quantia de
R$ 1.228,00 (mil duzentos e vinte e oito reais)
em espécie e outros apetrechos.

A denúncia foi recebida em 17 de julho de 2023 (ID 96931506). Após regular instrução processual, com audiência realizada (ID 102672087), sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 107409601). Em suas razões (ID 110100009), pugna pela reforma da sentença para: a) aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em seu patamar máximo; b) absolver o apelante por insuficiência de provas; c) subsidiariamente, desclassificar a conduta para o tipo do art. 28 da mesma lei.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 18979810), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Joana Chagas Coutinho (ID 19375000), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DO MÉRITO

Inicialmente, cumpre registrar que as razões recursais se apresentam notavelmente confusas, mencionando nome de pessoa diversa e fatos estranhos ao processo. Contudo, em respeito ao princípio da ampla defesa, extraem-se de seu petitório as teses jurídicas de absolvição, desclassificação e aplicação da minorante do tráfico privilegiado, as quais passo a analisar.

A defesa estrutura seu apelo em três teses centrais: a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para uso pessoal e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. Analiso-as em tópicos.

2.1. Da Autoria e Materialidade – Do Pleito de Absolvição e Desclassificação

A materialidade do delito está inequivocamente comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 53088760), que atestou que a substância apreendida era
Cannabis sativa L.
(maconha), com peso de 29,53g.

A autoria, da mesma forma, é certa e recai sobre o apelante. Em seu interrogatório, o réu confessou a propriedade da droga, mas alegou ser para consumo próprio. Tal versão, contudo, restou isolada e foi frontalmente contrariada pelos depoimentos firmes e detalhados dos policiais rodoviários federais, colhidos sob o crivo do contraditório, e pelas circunstâncias objetivas da apreensão.

A testemunha
PAULO HENRIQUE DE SOUZA
, policial rodoviário federal, relatou em juízo que, durante a abordagem ao ônibus, percebeu o apelante "tremendo de nervosismo", o que levantou suspeitas. Após consulta, verificou-se a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele, justamente pelo crime de tráfico de drogas. Detalhou que, na mochila do réu, foram encontrados a porção de maconha e, crucialmente,
uma balança de precisão
.

Corroborando tal versão, a policial
THATIANE ARAÚJO FREITAS
confirmou ter presenciado a revista e a apreensão do dinheiro, da droga e da balança digital. A testemunha
TAMIRES SOUZA MODESTO
também confirmou a apreensão da balança de precisão na mala do acusado.

A validade de tais testemunhos é matéria pacificada nos Tribunais Superiores, que lhes conferem especial relevância em crimes desta natureza. O Superior Tribunal de Justiça, a esse respeito, firmou o seguinte entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. [...] DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. [...]
é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado
, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1997048 ES 2021/0336495-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022) – destaquei.

O pleito de desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) também não encontra amparo. A tese esbarra nas evidências materiais que apontam inequivocamente para a traficância. A apreensão de uma
balança de precisão
juntamente com a droga é um indicativo clássico da atividade de mercancia, sendo um apetrecho incompatível com a figura do mero usuário. A justificativa do réu de que a balança seria para "pesar ouro" de garimpo mostra-se fantasiosa e desprovida de qualquer lastro probatório, não passando de uma tentativa de se esquivar da responsabilidade penal.

Caberia à defesa, nos termos do art. 156 do CPP, demonstrar que a droga se destinava exclusivamente ao consumo pessoal, ônus do qual não se desincumbiu. A condição de usuário, ainda que fosse comprovada, não exclui, por si só, a traficância.

2.2. Da Inaplicabilidade da Causa de Diminuição de Pena do Art. 33, § 4º, da Lei de Drogas

Este é o ponto central que fulmina a pretensão recursal. A defesa requer a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, contudo, o apelante não preenche os requisitos legais cumulativos para a concessão do benefício.

O art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, dispõe que as penas poderão ser reduzidas desde que o agente seja
primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.

No caso em tela, o apelante não preenche tais requisitos. Conforme corretamente apontado na sentença e comprovado pela Certidão de Antecedentes Criminais (ID 106366056), o réu possui condenação anterior transitada em julgado pelo mesmo crime de tráfico de drogas (Processo nº 2000079-50.2020.8.11.0037), o que configura
reincidência específica
.

A existência de condenação anterior, além de afastar a primariedade, evidencia a dedicação do agente a atividades criminosas, impedindo categoricamente a aplicação da minorante. Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em caso análogo, já se posicionou de forma clara sobre a matéria, assentando que mesmo a reincidência genérica seria um óbice, o que reforça a impossibilidade de aplicação do benefício no presente caso, em que a reincidência é específica:

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. [...] A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 exige, cumulativamente, a presença de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não envolvimento com organização criminosa e ausência de dedicação a atividades criminosas. A reincidência, ainda que genérica, afasta o requisito da primariedade, tornando inviável a concessão do benefício, conforme remansosa jurisprudência do c. STJ. [...] Tese de julgamento: "1.
A reincidência, ainda que genérica, constitui impedimento para a aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.
" (TJPA – REVISÃO CRIMINAL – Nº 0814990-59.2024.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 02/09/2025) – destaquei.

Dessa forma, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao afastar a incidência do tráfico privilegiado, não havendo qualquer reparo a ser feito na dosimetria da pena ou no regime prisional fixado, que se mostram adequados e fundamentados na reincidência do apelante.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026